Tribunal: TJES
Processo: 5042011-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042011-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BARBARA LEITE PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MERA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO AO RETROATIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº: 5042011-14.2025.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: BARBARA LEITE PEREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A insurgência recursal do Estado do Espírito Santo limita-se à tese de inexistência de direito ao recebimento de valores retroativos, fundamentando-se na suspensão dos efeitos financeiros determinada pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e na decisão da ADI 5606/STF.

3 - Conforme entendimento pacificado pela Turma de Uniformização (Proc. 0000049-30.2022.8.08.9101), a referida lei apenas postergou o pagamento por limites orçamentários. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5606, não inibe a cobrança judicial das parcelas pretéritas devidas à parte recorrida / autora, pois não houve a supressão de direito, mas tão somente a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

4 - Uma vez restabelecido o equilíbrio das contas públicas e tendo a Administração implementado a promoção, as parcelas retroativas tornam-se plenamente exigíveis. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

5 - Recurso conhecido e improvido. Condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Isento de custas por força legal.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)